Tribunal: STF
Processo: ARE 1321875
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 128): 
    “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DANOS MORAIS - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL 
    - Sendo quinquenal o prazo para pleitear a indenização dos prejuízos causados pela Fazenda Pública, a teor do disposto no art. 1º do Decreto 20.910/32, de cinco anos também será o lapso temporal para se demandar a compensação por danos morais.
    - A fluência do prazo prescricional é determinada pelo nascimento da pretensão com a violação do direito alegado. Como os fatos que deram origem à demanda ocorreram no ano de 1948 e, somente em 16/06/2020 foi proposta a ação, é certo que está consumada a prescrição da pretensão autoral, na forma do art. 1º do Decreto 20.910/32.
    - Recurso não provido.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, LIV, LV, LXI e LXII, da Constituição Federal. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 2, p. 65):
    “a 'imposição do Decreto nº 20.910/32 é para situações de normalidade e quando não há violação a direitos fundamentais protegidos pela Declaração Universal dos Direitos do Homem e pela Constituição Federal' (STJ - RESP nº 379.414/PR - Rel. Min. José Delgado). 
    Também, é de se salientar, de forma reiterada, que os direitos de personalidade não se extinguem pelo uso, pelo não-uso ou pela eventual inércia em defendê-los. A lesão a tais direitos não se convalida com o tempo, assegurando-se o verdadeiro livre acesso ao Judiciário nesses casos ímpares. 
    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 2, p. 65-66):
    A separação compulsória dos pais e irmãos – associada ao total abandono da UNIÃO (entregando a administração e educação para terceiros sem o devido acompanhamento) – foi só o início de uma sequência de violações a princípios, direitos e garantias fundamentais e direitos de personalidade, culminando em danos contínuos e permanentes, os quais se veem incrustados e renovados até hoje, impossibilitando a recorrente de agir.”
    O Tribunal do origem inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de entender que a ofensa é meramente reflexa, além da incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 2, p. 102-104).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 1, p. 124-126):
    “Compulsando os autos, verifica-se, conforme relatado, que a apelante busca indenização por danos morais em face da União Federal, ora apelada, em razão de política pública sanitarista que promoveu a internação compulsória de seus genitores que, conforme narrativa autoral, eram portadores de hanseníase. 
    A apelante sustentou em sua inicial que seus genitores foram internados compulsoriamente no Hospital Colônia de Ubá-Minas Gerais, onde nasceu, no ano de 1948. 
    Por esta razão, aduz que suportou danos morais indenizáveis em razão da impossibilidade compulsória de convívio com sua família, diante da alegada política sanitária segregacionista. 
    O juízo de piso reconheceu a ocorrência da prescrição, com espeque no art. 1º Decreto nº 20.910/32. 
    Visto isso, não se desconsidera a gravidade dos fatos narrados na inicial, entretanto, desmerece retoque a sentença prolatada, pois fulminada a pretensão autoral pela ocorrência da prescrição do fundo de direito. 
    Aplica-se ao caso o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos no sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto nº 20.910/32 - nas ações indenizatórias em desfavor da fazenda pública, senão vejamos: 
    ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ARTIGO 543-C DO CPC). RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (ART. 1º DO DECRETO 20.910/32) X PRAZO TRIENAL (ART. 206, § 3º, V, DO CC). PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL. ORIENTAÇÃO PACIFICADA NO ÂMBITO DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia do presente recurso especial, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC e da Res. STJ n 8/2008, está limitada ao prazo prescricional em ação indenizatória ajuizada contra a Fazenda Pública, em face da aparente antinomia do prazo trienal (art. 206, § 3º, V, do Código Civil) e o prazo quinquenal (art. 1º do Decreto 20.910/32). (...) 7. No caso concreto, a Corte a quo, ao julgar recurso contra sentença que reconheceu prazo trienal em ação indenizatória ajuizada por particular em face do Município, corretamente reformou a sentença para aplicar a prescrição quinquenal prevista no Decreto 20.910/32, em manifesta sintonia com o entendimento desta Corte Superior sobre o tema. 8. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (STJ – 1ª Seção - RESP n. 1.251.993/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe: 19/12/2012) 
    (…)
    Destaca-se, no entanto, que a apelante sustenta a inocorrência da prescrição em virtude da imprescritibilidade de pretensões fundadas em violações de direitos humanos. 
    Não se desconsidera que a prescrição é matéria prejudicial ao mérito. Entretanto, para o seu reconhecimento nesta causa, tendo em vista a alegação autoral, mostram-se necessários tangenciamentos pontuais sobre aspectos fáticos aqui carreados a fim de avaliar o (des)acerto do referido argumento defendido pela apelante. 
    Da análise da narrativa autoral, bem como dos documentos colacionados aos autos, verifica-se que os genitores da autora foram separados de seu convívio em virtude de medidas de saúde pública de combate e controle de doença endêmica (hanseníase) baseadas em conhecimentos médico-científicos vigentes naquele contexto histórico (décadas de 60/70/80). 
    Tal medida, de acordo com a análise dos fatos narrados, foi tomada com a finalidade precípua de evitar focos de contágio pela doença com base em conhecimentos médico-científicos até então vigentes para tratamento e controle da referida doença endêmica.”
    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Decreto 20.910/32). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Responsabilidade civil do Estado. Indenização. Prescrição. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.243.557-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24.4.2020). 
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. HEMOPE. PRESCRIÇÃO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.046.182-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.8.2017). 
    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente